Tribunal: TJDFT
Processo: 0751375-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0751375-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: L. H. S. R. AGRAVADO: JOSÉ MAURÍCIO FIRMINO DOS SANTOS JÚNIOR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. H. S. R., em desfavor de JOSÉ MAURÍCIO FIRMINO DOS SANTOS JÚNIOR, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 168232527 e integrativo de ID 171613393, proferida nos autos da ação de inventário, n°. 0727109-41.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,6 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator